Tribunal: TJSP
Processo: 0004462-96.2012.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bem móvel – Evicção – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes.
Recurso da ré – Pretensão de afastamento da condenação, por falta de provas de defeito no veículo que tenha sido a causa do acidente – Relação de Consumo – Situação, porém, em que a prova pericial afasta de modo claro o alegado travamento das rodas como causa do acidente, reputando, como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Bem móvel – Evicção – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes.
Recurso da ré – Pretensão de afastamento da condenação, por falta de provas de defeito no veículo que tenha sido a causa do acidente – Relação de Consumo – Situação, porém, em que a prova pericial afasta de modo claro o alegado travamento das rodas como causa do acidente, reputando, como causa mais provável, a perda do controle da direção pelo condutor – Impossibilidade de imputar à ré responsabilidade pela reparação dos danos ou devolução do valor pago nesse contexto – Sentença modificada para julgar improcedente a demanda, prejudicado o recurso adesivo destinado a majorar indenização por dano moral – Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo.